Tribunal: STF
Processo: HC 225608
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I e IV, C/C ART. 29, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno no Recurso Especial nº 1.992.260, in verbis:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS MÍDIAS RELATIVAS À INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE MÍDIA DE DIÁLOGO TRANSCRITO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO INTEGRAL DAS MÍDIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVER ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADO PELA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. LEITURA DOS DEPOIMENTOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONCEDIDA A OPORTUNIDADE DE FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS. NULIDADES AFASTADAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias, com fundamento em fatos e provas, afastaram as alegações defensivas sobre a nulidade das interceptações telefônicas, inclusive sobre a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, e afirmaram ter havido disponibilização integral das mídias às partes. Para se concluir de maneira diversa, seria necessário o reexame das provas acostadas aos autos, operação inviável em sede de recurso especial, consoante o enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 



    2. É firme a orientação no sentido de que ‘a expedição da carta precatória não suspende a instrução criminal, razão pela qual o feito prosseguirá, em respeito ao princípio da celeridade processual, procedendo-se à oitiva das demais testemunhas, ao interrogatório do acusado e, inclusive, ao julgamento da causa, ainda que pendente a devolução da carta pelo juízo deprecado’ (HC 388.688/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17/4/2017). Ausente, pois, a configuração de nulidade pela determinação de apresentação de alegações finais antes do retorno de carta precatória para oitiva de testemunha da acusação. 



    3. Não importam em nulidade a leitura e a ratificação dos depoimentos anteriores da testemunha, quando oportunizado o direito de perguntas e reperguntas pelas partes, de forma a garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese dos autos. Ademais, o Tribunal afirmou ter sido a leitura realizada apenas após a narrativa das testemunhas, bem como não ter ocorrido de forma tendenciosa. Entendimento que demandaria revolvimento fático-probatório para a sua desconstituição.



    4. Inviável a decretação das nulidades arguidas em face da ausência da demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal – CPP e do princípio pas de nullité sans grief. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 29, do Código Penal.



    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, porém, foi desprovido.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi desprovido. Interposto agravo interno, este não foi provido, nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em nulidade processual.



    Aduz que “foram transcritas conversas inexistentes, afirmando que todas as mídias foram apresentadas, mas não apontado onde se encontram” e que, “embora a nulidade da interceptação telefônica tenha sido discutida em sede de recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça se limitou a invocar o enunciado 07 de sua Súmula para corroborar o argumento contido na decisão do tribunal estadual de que todas as mídias foram apresentadas”. Alega, ainda, “quebra da cadeia de custódia pelo fato de que o diálogo transcrito na fl. 52 dos autos 0098473-09.2018.8.13.0016 (arquivo ‘02_Parte2’), não existe em nenhuma das mídias apresentadas pela autoridade policial, tanto que sequer foram indicados data e horário”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Dessa forma, requer seja o presente conhecido e a ordem concedida para determinar à autoridade coatora que indique a localização exata da mídia que contém a ‘conversa’ transcrita (denominada 140_2019.02.09-17.47.13).”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos, litteris: 



    ‘Extrai-se dos trechos acima que as instâncias ordinárias entenderam não ter havido nenhuma irregularidade no procedimento atinente às interceptações telefônicas. O Tribunal de origem rechaçou a alegação de que a modificação no formato dos arquivos redundaria em quebra da cadeia de custódia. Também afirmou que as interceptações telefônicas foram integralmente juntadas aos autos, oportunizando-se à defesa o exercício do contraditório e da ampla defesa sobre o material. Por fim, a decisão recorrida pontuou que não há qualquer ilegalidade no fato de os policiais serem responsáveis, ao mesmo tempo, pela diligência da interceptação e pela transcrição dos áudios. 



    Sobre a ausência de confrontação pericial da voz do agente com a voz das gravações, o juízo singular assinalou que ‘constam os esclarecimentos necessários que ligam o réu ao diálogo interceptado, não tendo a defesa angariado nenhuma prova capaz de persuadir o mínimo resquício de dúvida’. O juízo de origem também assinalou que não houve indicação da defesa acerca de qual seria o áudio faltante, tornando impossível o reconhecimento da nulidade, enquanto o Tribunal alegou terem sido as interceptações integralmente disponibilizadas. 



    Assim, as instâncias ordinárias, com fundamento em fatos e provas, afastaram as alegações defensivas sobre a nulidade das interceptações telefônicas, inclusive sobre a ocorrência de quebra da cadeia de custódia. Para se concluir de maneira diversa, seria necessário o reexame das provas acostadas aos autos, operação inviável em sede de recurso especial, consoante o enunciado n. 7 da Súmula do STJ. [...]



    Ainda que não fosse isso, no caso, sequer há demonstração de prejuízo apto a justificar a declaração de nulidade das interceptações telefônicas. Pelo contrário: a decisão de pronúncia da primeira instância sequer faz menção às interceptações telefônicas para demonstrar a existência de indícios de autoria delitiva do recorrente. O acórdão de confirmação de pronúncia cita brevemente trecho de relatório policial que menciona as interceptações, sem transcrever, contudo, qualquer diálogo interceptado. Assim, as decisões baseiam-se em elementos outros, como depoimentos testemunhais, para justificar a pronúncia do acusado. 



    Nesse sentido, não há prejuízo a ensejar a declaração de nulidade das interceptações, nos termos do art. 563 do CPP e de acordo com o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes: [...]’



    Ao contrário do alegado pelo agravante, a inversão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da disponibilização integral das mídias com o conteúdo das interceptações telefônicas demandaria necessariamente o revolvimento fático-probatório, a reclamar a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. Em decisão proferida em sede de embargos de declaração, consignei tratar-se não de revaloração probatória, mas de alteração dos pressupostos fáticos tidos como verdadeiros pelo Tribunal de origem:



    ‘Não é possível, em sede de recurso especial, reverter a afirmação contida no acórdão recorrido, porquanto tal demandaria inevitável revolvimento de matéria fático-probatória. O acolhimento do pedido defensivo exigiria não apenas a revaloração da prova, como alega o embargante, mas a alteração dos pressupostos fáticos admitidos pela Corte local. Com efeito, a verificação da juntada da respectiva mídia e a constatação de seu conteúdo (ou seja, a correspondência do conteúdo do áudio com a transcrição do diálogo) demandariam necessária incursão no contexto probatório, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.’ [...]”



     



      Deveras, em relação às transcrições das interceptações telefônicas e suas mídias, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade da atuação, porquanto “ao contrário do alegado pelo agravante, a inversão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da disponibilização integral das mídias com o conteúdo das interceptações telefônicas demandaria necessariamente o revolvimento fático-probatório, a reclamar a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ”.



    Nesse contexto, impende destacar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Oportuno consignar, ainda, em relação à suposta nulidade apontada, o Superior Tribunal de Justiça registrou que “sequer há demonstração de prejuízo apto a justificar a declaração de nulidade das interceptações telefônicas. Pelo contrário: a decisão de pronúncia da primeira instância sequer faz menção às interceptações telefônicas para demonstrar a existência de indícios de autoria delitiva do recorrente. O acórdão de confirmação de pronúncia cita brevemente trecho de relatório policial que menciona as interceptações, sem transcrever, contudo, qualquer diálogo interceptado. Assim, as decisões baseiam-se em elementos outros, como depoimentos testemunhais, para justificar a pronúncia do acusado”. Desta sorte, releva notar que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. 2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1/2/2016)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva, a fim de “determinar à autoridade coatora que indique a localização exata da mídia que contém a conversa transcrita”, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Deveras, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Cabe referir, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente